Tribunal: TJSP
Processo: 1531985-64.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
r no 118/2005 - Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação – Inteligência da Súmula 409 do STJ - Decretação da prescrição de ofício – Possibilidade – Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça – Sentença mantida - Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1531985-64.2019.8.26.0286; Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Itu - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 26/04/2021; Data de Registro: 26/04/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento

Relator(a):

Raul De Felice

Comarca:

Itu

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/04/2021

Data de publicação:

26/04/2021

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Taxa de licença e funcionamento do exercício de 2000 (vencimento em 8/2000) – Município de Itu - Execução fiscal ajuizada em 24/10/2019, após a alteração do artigo 174 do Código Tributário Nacional, pela Lei Complementar no 118/2005 - Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação – Inteligência da Súmula 409 do STJ - Decretação da prescrição de ofício –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Taxa de licença e funcionamento do exercício de 2000 (vencimento em 8/2000) – Município de Itu - Execução fiscal ajuizada em 24/10/2019, após a alteração do artigo 174 do Código Tributário Nacional, pela Lei Complementar no 118/2005 - Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação – Inteligência da Súmula 409 do STJ - Decretação da prescrição de ofício – Possibilidade – Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça – Sentença mantida - Recurso não provido.